Tribunal: TJSP
Processo: 1043921-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. Autor, menor de idade, que afirma ter participado de comercial de televisão e ensaio fotográfico, sem receber, porém, o cachê respectivo. Ausência de prova de que os referidos trabalhos tenham sido intermediados pela agência ré. Contrato celebrado entre as partes que não prevê cláusula de exclusividade. Fato constitutivo do direito alegado

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. Autor, menor de idade, que afirma ter participado de comercial de televisão e ensaio fotográfico, sem receber, porém, o cachê respectivo. Ausência de prova de que os referidos trabalhos tenham sido intermediados pela agência ré. Contrato celebrado entre as partes que não prevê cláusula de exclusividade. Fato constitutivo do direito alegado não demonstrado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.